Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-90.2016.8.11.0107
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000785-90.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PRIMUS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 26.779.496/0001-37 (APELADO), JUMARA PEREIRA DO BONFIM - CPF: 907.456.391-00 (ADVOGADO), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (APELADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), GUILHERME LAZZARIS FERLIN - CPF: 041.705.261-80 (APELADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RELAÇÃO AO EXECUTIVO FISCAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PRIMUS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – EPP E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0000785-90.2016.8.11.0107 ajuizado por
PRIMUS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – EPP E OUTROS,
que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante o direito à condenação aos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, devendo ser observado o art. 85, § 10 do CPC, o qual estabelece que no caso da perde de objeto, quem deu causa à demanda responde pela sucumbência.

Ainda, sustenta que na própria sentença houve a condenação do embargante em honorários advocatícios, não podendo essa ser assim modificado posteriormente pelo juízo em razão da inexistência de recurso da parte contrária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para

reformar o ato judicial e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões – id. 124137215.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório,
cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0000785-90.2016.8.11.0107 ajuizado por
PRIMUS INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – EPP E OUTROS,
que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte apelante.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios.

O juízo de origem indeferiu o cumprimento de sentença, sob o seguinte fundamento:

“INDEFIRO o processamento do cumprimento de sentença almejado pela Fazenda Pública Estadual (ref. 41), posto que de acordo com os comprovantes de pagamento, juntados pelo embargante, nota-se o recolhimento de percentual destinado ao FUNJUS, o qual é apto a substituir valor arbitrado a título de honorários.

Ademais, este é o entendimento do E. TJMT (N.U 0002078-02.2011.8.11.0033, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 12/07/2017).”

Todavia, a sentença condenou as partes embargantes, ora apeladas, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Essa condenação transitou em julgado em 29/11/2019, sem qualquer interposição de recurso, de modo que se trata de título executivo judicial, na forma prevista no art. 515, I, do CPC.

Aliás, não se pode confundir os honorários sucumbenciais fixados em sede de embargos à execução com aqueles referentes e cobrados na execução fiscal propriamente dita, porquanto se tratam de sucumbenciais fixadas de forma relativamente autônoma. Inclusive, tal entendimento é sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587/STJ), que estabeleceu a seguinte tese:

“Tema 587 – a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.”

Em idêntico sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.

3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

3. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Com efeito, no caso, embora tenha ocorrido o pagamento dos honorários advocatícios no executivo fiscal, ainda que esse se dê pelo recolhimento do FUNJUS, em nada interfere com a sucumbência devida nos embargos à execução fiscal.

Isso porque se trata de verba honorária distinta daquela cobrada no executivo fiscal, somado ao fato de que a referida condenação restou incontroversa em razão do trânsito em julgado.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PROVIDO DE FORMA PARCIAL – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AÇÕES DISTINTAS – TEMA 587 DO STJ – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública procede ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa por parte do Devedor, é imperiosa a condenação do Exequente em honorários advocatícios nos embargos à execução, ainda o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito, face o princípio da causalidade.

2. O STJ entende, de forma pacífica, a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios em embargos à execução, e na ação principal, por serem ações autônomas, a se dever observar o limite da condenação, disposto no art. 85, §3o, do CPC. inteligência do tema 587 do STJ.

3. A regra disposta no art. 90, §4o, do CPC, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que definitivamente não é o caso dos autos. (N.U 1003518-67.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios” (AgInt na AR 6.542/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019).

(N.U 0014278-37.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO SEM VÍCIOS – TESE DE NULIDADE – AFASTADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – MULTA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO INCISO III DO ART. 760 DA LEI MUNICIPAL N. 04/1992 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESPROVIMENTO.

Constando da CDA o número do Processo Administrativo, não há falar em nulidade do título executivo.

Tratando-se de infração de natureza gravíssima, inexiste infração aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se a multa foi aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 760, inciso III, da Lei Municipal n. 04/1992.

Em vista do princípio da causalidade, deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte ex adversa. (N.U 0000022-96.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Partindo dessas premissas, o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e lhe dou provimento

para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024